Tribunal: TJES
Processo: 0004833-11.2019.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Antecipação de Tutela / Tutela Específica; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-06-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004833-11.2019.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: G3 FRIBURGO CONFECCAO DE LINGERIE LTDA e outros

APELADO: CRIATIVA CONFECCOES EIRELI

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL EM VOTO
DE
VOGAL. CORREÇÃO SEM ALTERAÇÃO DO RESULTADO DO JULGAMENTO. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão da Terceira Câmara Cível que não conheceu do recurso interposto por G3 FRIBURGO CONFECÇÃO DE LINGERIE LTDA., mas conheceu e deu parcial provimento ao recurso do embargante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em verificar se há erro material no voto de vogal, com a indicação incorreta da instituição financeira parte no processo, e se tal erro pode ser corrigido por meio de embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Embargos de declaração são cabíveis para correção de erro material, entendido como aquele evidente e perceptível por qualquer pessoa média, desde que não altere o conteúdo decisório do julgado.

4.
O erro material apontado restringe-se ao voto da Desembargadora vogal, sem se refletir na ementa, no voto do relator ou na súmula do julgamento, tampouco afetando o resultado do acórdão.

5.
A correção do nome da instituição financeira recorrente, de Banco Bradesco S.A. para Banco Santander (Brasil) S.A., no voto de vogal evita confusões futuras e é medida que se impõe, ainda que desprovida de impacto no mérito da decisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.
Embargos de declaração providos.

Tese de julgamento
:

1. O erro material consistente na menção incorreta do nome da parte recorrente em voto de vogal pode ser corrigido por meio de embargos de declaração, mesmo quando não altera o conteúdo decisório do acórdão.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 494, I.

Jurisprudência relevante citada
: Não consta.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de embargos de declaração na apelação cível opostos por

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

contra o v. acórdão do evento 8613624, proferido pela colenda Terceira Câmara Cível, que, à unanimidade, não conheceu do recurso interposto por G3 FRIBURGO CONFECÇÃO DE LINGERIE LTDA., bem como conheceu e deu parcial provimento ao manejado pelo embargante.

Em suas razões recursais, acostadas no evento 8669361, o embargante assevera que o v. acórdão estaria infirmado pelo vício do erro material, pois a “
há erro material no voto que acompanha o eminente relator quanto ao nome da instituição financeira, uma vez que consta BANCO BRADESCO S.A. e em verdade deve constar BANCO SANTANDER BRASIL S.A
”.

Inicialmente, destaco que os embargos de declaração se inserem na categoria de recursos com fundamentação vinculada, pois são cabíveis para integrar ou aclarar a decisão embargada quando esta é infirmada por, ao menos, um dos seguintes vícios: omissão, obscuridade ou contradição, bem como para sanar erro material existente no julgado
1
.

O erro material passível é conceituado pela doutrina
2
como o verificável “
quando o que está escrito na decisão não corresponde à intenção do juiz, desde que isso seja perceptível por qualquer homem médi
o
”.

Retomando o acórdão vergastado, observo que inexiste vício no voto de relatoria, na súmula de julgamento ou mesmo na ementa do julgado, sendo que a mácula identificada se restringe ao voto da eminente Desembargadora Débora Maria Ambos Corrêa da Silva que acompanhou o então relator Desembargador Jorge Henrique Valle dos Santos. Desta feita, o erro material em nada prejudica o ora embargante.

Contudo, identificado o erro material e para evitar qualquer dissabor que dele possa decorrer, merece ser corrigida a parte do voto de vogal que menciona o Banco Bradesco S.A. ao invés do ora recorrente,
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Pelo exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração e, no mérito,
DOU
-LHES

PROVIMENTO
para sanar o erro material apontado e, assim, corrigir a menção contida no voto de vogal ao Banco Bradesco S.A. para passar a constar o
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

É como voto.

1
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I – deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II – incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

2
DIDIER JR., Fredie. CUNHA, Leonardo Carneiro da.
Curso de direito processual civil:
o processo civil nos tribunais, recursos, ações de competência originária de tribunal e querela nullitatis, incidentes de competência originária de tribunal. v. 3. 13. ed. Salvador: Ed. JusPodivm, 2016.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me para acompanhar a douta relatoria.